Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738217-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SIMONE ARAUJO SILVA, SIMONE ARAUJO SILVA 02372289632 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701354-21.2022.8.07.0020, indeferiu penhora de 30% do faturamento de possível crédito que a parte executada possua perante as administradoras de cartões de crédito. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que “diversas foram as medidas adotadas por este exequente no curso da execução para satisfação da obrigação. Entretanto, até o momento, o crédito exequendo ainda resta em aberto, ademais, os executados não mostraram nenhum interesse no pagamento da dívida, ainda que parcial e parcelada, estando em situação cômoda, enquanto o exequente fica impedido de recuperar o seu crédito”. Afirma que “uma vez frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome das executadas para satisfazer a execução, bem como adotadas outras medidas na persecução de seu crédito, sem êxito, inexiste óbice à constrição de eventuais créditos existentes junto às empresas administradoras de meios de pagamento eletrônico”. Requer liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo para sustar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, seja reformada a decisão agravada para determinar a penhora de recebíveis de cartão de crédito em nome da executada. Preparo regular (ID Num.51178062). É o relatório. Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, a probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise dos autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. O art. 835 do Código de Processo Civil dispõe sobre a ordem preferencial da penhora. De fato, o artigo acima prevê a penhora do faturamento de empresa. Por sua vez, o art. 866 do Código de Processo Civil ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Na hipótese dos autos, a parte devedora, a meu ver, não demonstrou que, atualmente, possui bens para quitar o débito exequendo. Restando, a priori, respeito à ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil a penhora do faturamento da empresa. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador